Tribunal: TJBA
Processo: 8066763-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066763-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
LETICIA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE LIMINAR SATISFATIVA IRREVERSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MEDIDA REVERSÍVEL ATÉ A COGNIÇÃO EXAURIENTE. ART. 1º, §3º, DA LEI Nº 8.437/92. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. ARTIGOS 196 E 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 50 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS EM FAVOR DO SERVIDOR. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à remoção provisória do impetrante para a Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Ilhéus/BA, até ulterior deliberação deste juízo ou decisão final sobre a questão, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00, (quinhentos reais) limitada a R$ 30.000,00, (trinta mil reais).

2. O agravante sustenta que a decisão comporta reforma, aos argumentos: i) de que viola o quanto disposto no art. 1º, §3º da Lei 8.437/92; ii) de que a parte agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos para a remoção; iii) em atenção à separação dos poderes e discricionariedade administrativas, a remoção deve observar o interesse público; iv) a remoção por saúde depende de submissão a Junta Médica.

3. O agravado defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a tutela provisória que assegura a remoção de servidora por motivo de saúde de dependente configura liminar satisfativa irreversível, vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 restringe-se às medidas irreversíveis, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não sendo o presente caso, pois a decisão agravada não possui natureza de liminar satisfativa irreversível, uma vez que a remoção funcional pode ser revista ou cancelada a qualquer tempo, até o julgamento definitivo da demanda, inexistindo esgotamento do objeto da ação.

5. A remoção por motivo de saúde de dependente encontra respaldo expresso na legislação estadual e concretiza os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção da família, nos termos do art. 50 da Lei n° 6.677/94.

6. A documentação acostada aos autos evidencia a necessidade do acompanhamento familiar, revelando-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora em favor da servidora, não havendo ilegalidade ou abuso na decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de Julgamento:

1.A tutela provisória que assegura a remoção de servidor público por motivo de saúde de dependente, com base no art. 50 da Lei n° 6.677/94., quando amparada em previsão legal e fundada na proteção dos direitos fundamentais à saúde e à família, não configura liminar satisfativa irreversível, sendo inaplicável a vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066763-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIO OLIVEIRA MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .